Tribunal: TJMT
Processo: 0003672-62.2016.8.11.0005
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003672-62.2016.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIS FERNANDO CALABRIA - CPF: 355.534.640-72 (APELANTE), PAULO TADEU HAENDCHEN - CPF: 169.314.409-34 (ADVOGADO), LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO), VALMIR ARMANDO MARCONDES - CPF: 213.973.849-72 (APELADO), MIRIAN CRISTINA RAHMAN MUHL - CPF: 507.063.140-34 (ADVOGADO), IVALDIR PAULO MUHL - CPF: 394.748.600-68 (ADVOGADO), KARINA CORDEIRO MARCONDES - CPF: 953.962.251-49 (ADVOGADO), NOEDIR JOSE KARAM MARCONDES - CPF: 192.751.619-68 (APELADO), ALCINEU JOSE MARCONDES - CPF: 287.352.349-20 (APELADO), MARIA JULIETA MARCONDES - CPF: 872.256.111-00 (APELADO), ESPÓLIO DE VALMIR ARMANDO MARCONDES (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - DESTRUIÇÃO DE BARRACOS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA EXPLORAÇÃO CONJUNTA DE PISCICULTURA EM TANQUES-REDE – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA (ARTS. 186 E 927 DO CC) – NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR (ART. 373, INCISO I, DO CPC) – INEXISTENTE COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO HERBICIDA GLIFOSATO PELO REQUERIDO – NÃO COMPROVAÇÃO DA REAL EXTENSÃO E QUANTIFICAÇÃO DOS DANOS EXPERIMENTADOS – LAUDO TÉCNICO APRESENTADO PELA PARTE AUTORA EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DE FOTOGRAFIAS – AUSÊNCIA DE DADOS TÉCNICOS E PRECISOS – PATENTE DÚVIDA ATÉ MESMO ACERCA DA EFETIVA EXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO IMPUTADO À PARTE REQUERIDA – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

Em ação de reparação de danos materiais e morais entre particulares, sendo premente à procedência dos pedidos a efetiva e robusta comprovação, com alto grau de probabilidade, dos pressupostos da responsabilidade civil subjetiva (arts. 186 e 927 do CC/02), quais sejam: conduta, nela inserido o elemento subjetivo dolo ou culpa; nexo de causalidade, que é a relação de causa e efeito ou elo existente entre a conduta e os danos experimentados; e danos, sejam de ordem material ou imaterial.

O acervo probatório demonstra que a parte autora não logrou êxito em comprovar, de forma latente, os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, CPC), consubstanciados na efetiva conclusão acerca da origem do evento danoso e da real extensão do prejuízo material alegado.

Da leitura do laudo técnico coligido pela parte autora, é impossível concluir acerca da origem dos danos arguidos pela parte autora, bem como a real extensão do prejuízo alegado. A inconsistência do “laudo pericial” apresentado pelos autores é tão latente, que não se pode sequer presumir que os “danos” causados ao plantio se originaram da referida
“herbicida glifosato”
como querem fazer crer.

Os elementos de prova apresentados pelos autores são meramente indiciários e muito frágeis à demonstração da efetiva titularidade e extensão dos danos experimentados, limitaram-se a permanecer no campo das ilações.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 0003672-62.2016.8.11.0005

APELANTE: LUÍS FERNANDO CALABRIA.

APELADO: ESPÓLIO DE VALMIR ARMANDO MARCONDES e outros

1a Vara Cível da Comarca de Diamantino

RELATÓRIO

Apelação:
interposta por
LUÍS FERNANDO CALABRIA.

Ação:

Ação de Reparação de Danos

proposta pelo
ESPÓLIO DE VALMIR ARMANDO MARCONDES e outros.

Sentença:
proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino que julgou procedente
e condenou o requerido a indenizar os autores na importância de R$ 791.250,00 (setecentos e noventa e um mil, duzentos e cinquenta reais), corrigida monetariamente pela variação do IGPM e acrescida de juros de 1% ao mês, calculados a partir do evento danoso, meados de novembro de 2013.

No mais, condenou o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios do patrono dos autores, que fixou em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação.

Apelo
: O Apelante busca a reforma da sentença recorrida ao argumento de que o Julgador singular tomou por base unicamente o laudo pericial produzido pelo
expert
contratado pela parte autora, cujo documento afirma carecer de robustez e legitimidade.

Ressalta que o laudo técnico produzido unilateralmente, sem o contraditório e a ampla defesa, não tem o condão de comprovar os fatos alegados, menos ainda quando carecedor de rigor técnico.

Assenta que o Juiz da causa incorreu em grave equívoco de fato e de direito, pois baseou-se em laudo pericial inconsistente e frágil, o que não pode ser tolerado.

Convicto nessas assertivas, almeja a reforma da sentença recorrida para ver-se desobrigado ao pagamento da indenização pleiteada pelos autores referente à perda de safra parcial do ano de 2013.

Contrarrazões apresentadas (ID. 206269814).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

E. Câmara:

O cerne do recurso está em saber da ocorrência do prejuízo material que os autores alegam ter suportado, referente à alegada perda parcial da safra de soja ocorrida no ano de 2013 em sua propriedade rural.

De acordo com o relatado na inicial, em meados de novembro de 2013, os autores tiveram 600 hectares de sua lavoura de soja, situados na divisa da Fazenda Santa Helena, cultivada pelo requerido, aqui apelante, atingidos pela deriva do
herbicida glifosato
, oriunda das lavouras deste, que teria afetado o desenvolvimento das plantas e causado uma quebra de safra de 15.000 (quinze mil) sacas de soja, no valor de R$ 791.250,00 (setecentos e noventa e um mil, duzentos e cinquenta reais), à época.

Ressalta que o requerido/recorrente agiu com imprudência e imperícia na aplicação do mencionado herbicida e que, por esta razão, decorre o dever deste em indenizar os autores pelos prejuízos causados, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

De seu turno, em contestação, o apelante negou os fatos alegados na inicial, em cuja peça afirma que os autores
“premidos por duas ações judiciais que lhes imputam falta de cuidado na aplicação de agrotóxicos”
, usariam de má-fé para
atribuir “ao réu fato ilícito que nunca existiu”.

O requerido rechaça a afirmação de que tenha cultivado soja RR (transgênica), resistente ao
glifosato
, em área contígua a dos autores, desconhece a ocorrência de danos à lavoura dos requerentes, nem o montante dos prejuízos por eles alegados, e fundamenta sua defesa em Parecer Técnico Agronômico elaborado pelo engenheiro agrônomo Cláudio Giuseppe Terzi, que questiona os fatos e as provas apresentados pelos autores.

Entre um ato e outro, instruídos os autos com as provas documentais e testemunhais pertinentes, sobreveio sentença em que se julgou procedente os pedidos e condenou o requerido a pagar aos requerentes a importância de 791.250,00 (setecentos e noventa e um mil, duzentos e cinquenta reais), valor que, à época, correspondia ao prejuízo material alegado pelos autores referente à perda do plantio de parte da safra de soja/2013.

Essa sentença deu azo à interposição deste apelo pelo requerido.

Em suas razões, o apelante aduz
que o laudo técnico produzido unilateralmente, sem o contraditório e a ampla defesa, não tem o condão de comprovar os fatos alegados, menos ainda quando carecedor de rigor técnico.

Assenta que o laudo técnico unilateral produzido pelos apelados por meio do engenheiro agrônomo Sônio Aramis dos Santos Blauth, baseou-se apenas em “fotografias” que lhes foram entregues pelos recorridos, que são proprietários da Fazenda Rincão Porã.

Destaca que as referidas fotografias não tem sequer data e nem constam a localização do imóvel rural, de modo que o laudo técnico apresentado não se revela adequado à comprovação de eventual dano e do nexo causal do prejuízo alegado.

Ressalta que as plantas/sojas que aparecem nas fotografias apresentadas pelos requerentes não passaram por exames de laboratório para comprovar se a perda de produtividade decorreu da deriva de glifosato da Fazenda Santa Helena para a Fazenda Rincão Porã.

Afirma que exames laboratoriais, em situações desse jaez, são imprescindíveis para a comprovação do dano e do nexo causal em imóvel rural, além do que, não há prova nos autos que as fotos são contemporâneas à safra agrícola 2013/2014, já que não possui data.

Verbera que a sentença recorrida, ao se basear no laudo técnico produzido pela parte autora, incorreu em graves equívocos de fato e de direito, de modo que não se sustenta o ato decisório.

Aponta como
“absurdo e grotesco”
o fato de que os autores, em matéria de pretensão indenizatória, se limitaram a produzir prova única e exclusivamente por fotografias e que
“sequer foram tiradas pelo Assistente Técnico dos Apelados”.

Noutro ponto, se não fosse o bastante a fragilidade do laudo técnico pericial apresentado pelos requerentes, afirma que o próprio laudo técnico elaborado pelo perito nomeado pelo Juiz foi inconclusivo.

Aduz que foi nomeado como perito do juízo o Engenheiro Agrônomo João Lucas Alonso que, em seu trabalho já deixa claro que, em razão do lapso temporal – perícia realizada quase 10 anos após o suposto fenômeno da deriva do glifosato –, somente seria possível fazer uma “perícia indireta”.

Pondera que o motivo da possibilidade apenas da “perícia indireta” está no fato de que a perícia do Juízo somente foi realizada no dia 02 de dezembro de 2022, ou seja, após o transcurso do prazo de quase 10 (dez) anos da suposta deriva de glifosato, o que revela a fulgurante inconsistência e fragilidade do Laudo Pericial e, com maior dose de razão, do Laudo elaborado pelo Assistente Técnico dos Apelados.

Pontua que o próprio perito judicial conclui no documento acerca da “impossibilidade da estimativa dos danos”; além do mais, as provas testemunhais coligidas no processo também não demonstram sequer o nexo causal entre o alegado pelos requerentes e os danos materiais por eles alegados.

Por fim, ressalta que há nítida ausência do nexo de causalidade, já que inexiste prova nos autos que o apelante utilizou glifosato na divisa de sua Fazenda com o imóvel rural de propriedade dos apelados, na medida em que ele não plantou soja “RR” (transgênica) na divisa, mas apenas soja convencional (8572 e 8757).

A pretensão do autora baseia-se em
Reparação por Danos/Indenização por Danos Materiais
oriundo de suposto prejuízo material suportado pelos autores que alegam,
que em meados de novembro de 2013, amargaram prejuízo de 600 hectares de sua lavoura de soja, situados na divisa da Fazenda Santa Helena, cultivada pelo requerido, aqui apelante, atingidos pela deriva do
herbicida glifosato
, oriunda das lavouras deste, que teria afetado o desenvolvimento das plantas e causado uma quebra de safra de 15.000 (quinze mil) sacas de soja, no valor de R$ 791.250,00 (setecentos e noventa e um mil, duzentos e cinquenta reais), à época.

A vertente demanda, por adentrar em seara de prejuízo material, deve, no mínimo, ser instruída com provas técnicas a confirmar, sem resquícios de dúvidas, a origem do evento danoso e a real extensão dos danos causados.

Com efeito, considerando que ao autor incumbe o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC), caberia aos requerentes demonstrar e comprovar os atos ditos irregulares praticados pelo requerido (aplicação irregular do herbicida glifosato). Em contrapartida, ao requerido incumbia demonstrar e comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, inciso II, do CPC), consistente em comprovar que não agiu com imprudência e/ou negligência quanto à utilização do referido herbicida.

Sob esta perspectiva e, considerando a distribuição do ônus da prova prevista na Lei Adjetiva Civil, vê-se que os autores não lograram êxito em comprovar o fato constitutivo de seu direito, máxime porque se basearam em laudo técnico demasiadamente frágil que, por isso mesmo, não empresta a segurança necessária ao julgamento.

Da leitura do laudo técnico coligido pela parte autora, é impossível concluir acerca da origem dos danos arguidos pela parte autora, bem como a real extensão do prejuízo alegado. A inconsistência do “laudo pericial” apresentado pelos autores é latente e não autorizam constatar os “danos” causados.

Em verdade, o conteúdo contido no material apresentado se limita à fotografias da área rural; não houve levantamento de dados e análise dos grãos em laboratório especializado para, com a expertise necessária e restrita, fazer concluir acerca da origem e real extensão dos danos.

O próprio perito contratado pelos requerentes afirma no laudo por ele elaborado que a constatação foi realizada por base em registros fotográficos feitos pelas partes,
vide
ID. 49634244 – pág. 35, veja-se:
“Conforme registro fotográfico a seguir com fotos cedidas pelos proprietários da Fazenda Rincão Porã:”.
O mesmo se aplica às testemunhas apresentadas, pois os depoimentos também foram inconsistentes e superficiais.

Convém ressaltar que o próprio parecer do expert nomeado pelo Juízo foi inconclusivo e insuficiente a demonstrar a procedência do evento danoso e sua concreta abrangência.

Acerca da certeira comprovação do evento danoso e o nexo causal, esta Corte de Justiça já decidiu:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL
E MORAL – SEMOVENTES – CONTRATO DE PARCERIA PECUÁRIA PARA MANEJO E GESTÃO – NÃO CARACTERIZADO – APLICAÇÃO DA TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE
– AUSÊNCIA DE PROVAS DO QUANTO ALEGADO – ART. 373, INC. I, DO CPC
– INDENIZAÇÃO DO MONTANTE EQUIVALENTE A 29,5 BEZERROS – AFASTADA – RESSARCIMENTO DE 5 (CINCO) SEMOVENTES – POSSIBILIDADE – NÃO CARACTERIZADO CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR – ART. 393, DO CÓDIGO CIVIL – PROVAS NÃO APRESENTADAS PELO RÉU – ART. 373, INC. II, DO CPC – DANO MATERIAL – INDENIZAÇÃO DEVIDA – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA A CONTAR DO EFETIVO PREJUÍZO – SENTENÇA REFORMADA – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Compete ao autor a comprovação mínima dos fatos constitutivos de seu direito, até mesmo nos casos de revelia ou inversão do ônus da prova, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC.

Na espécie, não ficou comprovada a responsabilidade do réu pela gestação dos semoventes, motivo pelo qual não há como condená-lo no pleito indenizatório
com base na teoria da perda de uma.
(...)

Nas hipóteses de indenização por danos materiais decorrente de relação contratual, os juros de mora incidem a partir da citação, conforme regra do art. 405, do C. Civil, e a correção monetária a contar do evento danoso, nos termos da súmula 43 do STJ.
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. Inteligência do art. 86, caput, do CPC.

(N.U 1000870-30.2019.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/06/2024, Publicado no DJE 21/06/2024).

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
E MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – PRETENDIDA REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DA DESTRUIÇÃO DE BARRACOS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA EXPLORAÇÃO CONJUNTA DE PISCICULTURA EM TANQUES-REDE – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA (ARTS. 186 E 927 DO CC) –
NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR (ART. 373, INCISO I, DO CPC)
– INEXISTENTE COMPROVAÇÃO DE AQUISIÇÃO E REALIZAÇÃO DAS BENFEITORIAS PELO AUTOR –
IMPOSSIBILIDADE DE QUANTIFICAR OS DANOS EXPERIMENTADOS
– INDENIZAÇÃO É MEDIDA PELA EXTENSÃO DOS DANOS (ART. 944 CC/02) – NÃO DEMONSTRADA AO LONGO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL REALIZADA A EFETIVA EXISTÊNCIA DOS ALEGADOS DANOS MATERIAIS – NÃO PRODUZIDA NENHUMA PROVA DEMONSTRANDO A EFETIVA OCORRÊNCIA DE GRAVE OFENSA A DIREITOS DA PERSONALIDADE DO AUTOR –
PATENTE DÚVIDA ATÉ MESMO ACERCA DA EFETIVA EXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO IMPUTADO À PARTE REQUERIDA – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO – INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS E MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DEVIDOS.

Cotejando o acervo probatório coligido aos autos na origem, infere-se que a parte autora apelada não logrou êxito em comprovar, de forma robusta, os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, CPC), consubstanciados na efetiva titularidade e quantificação/valoração das benfeitorias (barracos, tanques de criação de peixe, plantações, etc.) realizadas no local objeto do litígio.

Trata-se de ação de reparação de danos materiais e morais entre particulares, sendo premente à procedência dos pedidos a efetiva e robusta comprovação, com alto grau de probabilidade, dos pressupostos da responsabilidade civil subjetiva (arts. 186 e 927 do CC/02), quais sejam: conduta, nela inserido o elemento subjetivo dolo ou culpa; nexo de causalidade, que é a relação de causa e efeito ou elo existente entre a conduta e os danos experimentados; e danos, sejam de ordem material ou imaterial.
Não se infere existente nenhum comprovante de aquisição de produtos no nome do autor. Nem tampouco é possível precisar que os documentos ali coligidos, apresentados em nomes de terceiros, foram de fato empreendidos no local do litígio, nas indigitadas benfeitorias que teriam sido destruídas, de modo que não é possível mensurar a efetiva titularidade delas em favor do autor, muito menos possível quantificá-las, o que é premente na medida em que a indenização é medida pela extensão dos danos (art. 944 CC/02).

Tais elementos de prova são meramente indiciários e muito frágeis à demonstração da efetiva titularidade e extensão dos danos experimentados, não servindo como meio de corroboração as provas testemunhais produzidas ao longo da instrução processual, as quais são muito precárias neste sentido.
Assim, sendo incerta a titularidade das benfeitorias e não sendo possível aferir e quantificar com a segurança necessária a extensão dos danos, deve improceder o pedido de indenização por danos materiais.
(...)

Não havendo elemento probatório algum demonstrando que em razão dos fatos narrados na inicial o autor suportou grave ofensa a seus direitos da personalidade, de modo a sofrer efetivamente dano de ordem imaterial, não prospera a indenização a tal título, devendo ser reformada a sentença recorrida também neste tocante.

Dos depoimentos testemunhais produzidos nos autos do processo conexo número 860-19.2018.2014.8.11.0024 (cód. 102742), juntados nos Ids. 196348348 e 196349151 deste feito como prova emprestada, infere-se existente patente dúvida até mesmo acerca da efetiva existência de ato ilícito imputado à parte requerida
, no sentido que ela tenha destruído, coordenado as destruições ou mandado terceiros destruírem as edificações e os tanques de criação de peixes, o que corrobora a impositiva improcedência dos pedidos vertidos na inicial.
Recurso provido. Sentença reformada para improcedência dos pedidos. Inversão dos ônus sucumbenciais e majoração dos honorários devidos.

(N.U 0000858-49.2018.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 13/03/2024, Publicado no DJE 20/03/2024).”

AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR – EXCLUSÃO DE BENEFICIÁRIOS DO PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL – COBRANÇA DO MÊS SUBSEQUENTE – DATA LIMITE PARA CANCELAMENTO – INFORMAÇÃO ERRÔNEA REPASSADA POR PREPOSTO DA OPERADORA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS DESCONSTITUTIVOS – ART. 373, II, DO CPC – DANO MATERIAL – DEVER DE RESSARCIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de responsabilidade civil, para ser reconhecido o ato ilícito e o consequente dever de indenizar, como prevê o art. 927 do CC, essencial a presença dos seguintes requisitos: o dano, o nexo de causalidade e a ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência do agente de acordo com o art. 186 do Código Civil.

(...)
Cabe ao réu apresentar provas hábeis para demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado pelo autor, consoante preceitua o art. 373, II, do CPC. O ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que certamente, no caso vertente, atraiu para a apelante o encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus da qual não se libertou.
Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

(N.U 1018643-31.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2023, Publicado no DJE 05/09/2023).

Em
Ação de Reparação de Danos Materiais
, constitui-se imprescindível, para a pretendida procedência dos pedidos, a efetiva comprovação, com

suficiente grau de probabilidade, dos pressupostos da responsabilidade civil, disposta nos arts. 186 e 927 do Código Civil, quais sejam:
conduta, nela inserido o elemento subjetivo dolo ou culpa; nexo de causalidade, que é a relação de causa e efeito ou elo existente entre a conduta e os danos experimentados; e danos, sejam de ordem material ou imaterial.

Da análise do conjunto fático-probatório, não é possível assegurar acerca do evento danoso alegado pelos requerentes, quiçá da real extensão dos prejuízos alegados.

Repita-se, os elementos de prova trazidos pelos autores são meramente indiciários e muito frágeis à demonstração da efetiva origem do dano alegado (perda de parte da safra) e da concreta extensão dos danos experimentados, não servindo como meio de corroboração as provas documentais e testemunhais produzidas ao longo da instrução processual, as quais são muito precárias neste sentido.

Com essas considerações,
dá-se provimento
ao apelo interposto para reformar, na íntegra, a sentença recorrida, de modo a declarar o requerido
desobrigado
a indenizar/reparar os requerentes acerca dos danos materiais alegados.

Por consectário,
condena-se
os autores ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado (art. 85, § 2o, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024